Tribunal: TJDFT
Processo: 0723624-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. impugnação ao cumprimento provisório de decisão. multa cominatória. execução provisória. possibilidade. intimação para manifestação sobre planilha atualizada. regularidade. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de decisão que fixou multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537, § 3o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão de suposta ausência de intimação para pagamento do débito e da fixação de prazo de 5 dias para manifestação sobre planilha atualizada do débito, bem como (ii) se é devido o cumprimento provisório da decisão que impôs o pagamento de multa pelo descumprimento de decisão liminar pela executada-agravante.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 537, §3o, do CPC, a decisão que fixa multa por descumprimento de obrigação pode ser objeto de cumprimento provisório, desde que seja depositada em juízo e que o respectivo valor seja levantado apenas após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Ademais, o § 4o do referido dispositivo estabelece que a multa será devida desde o momento em que se configurar o descumprimento da decisão e continuará incidindo enquanto a obrigação não for cumprida.
4. No caso em análise, a agravante foi devidamente intimada para se manifestar sobre o descumprimento no prazo de cinco dias, inexistindo nulidade por ausência de intimação ou violação ao art. 523 do CPC, que, inclusive, não se aplica à situação em questão. Também não há fundamento para alegar nulidade quanto à fixação do prazo de cinco dias para manifestação sobre os cálculos atualizados. Primeiramente, porque o prazo do art. 437, §1o, do CPC não se aplica quando o juiz solicita manifestação acerca da planilha atualizada do débito, uma vez que esta não configura documento novo. Além disso, a agravante não apresentou justificativa válida para a prorrogação do prazo fixado.
5. Quanto à mensalidade de junho de 2022 junto à UNIMED-RIO, os autos comprovam que o pagamento foi realizado à corré IBRASA, em conformidade com a decisão liminar e a sentença que reconheceram a solidariedade entre as rés. Portanto, a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório da decisão revela-se adequada.
6. Não restou configurada hipótese para condenação da agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido._____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 437, § 1o, 523, 537, § 3o e § 4o.